Tribunal: TJES
Processo: 5015951-39.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015951-39.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SAYONARA MARIA BARBOSA FERNANDES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. TOI. IRREGULARIDADE DO RELÓGIO NÃO COMPROVADA. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. REVISÃO DE FATURA. FALHA NO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação ajuizada por SAYONARA MARIA BARBOSA FERNANDES em face de EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A por meio da qual afirma a parte Autora, em síntese, que possui vínculo junto a requerida, referente ao fornecimento de energia elétrica em sua residência. Ocorre que, ao realizar a troca do relógio no imóvel da requerente, a ré constatou que não havia quaisquer irregularidades no mesmo. No entanto, após quatro meses da inspeção, a autora teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso em razão de uma suposta irregularidade junto à requerida”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade do termo de ocorrência e inspeção objeto dos autos, devendo ser revisada as faturas para o cálculo da média do consumo da autora no período de 2020 e B) Condenação da requerida no pagamento de R$4.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada com base na jurisprudência e as normas regulatórias acerca do ponto: “A parte ré sustenta em sua defesa que a constatação da irregularidade se operou de forma regular, em conformidade com as determinações da ANEEL. Analisando o conteúdo probatório em anexo, verifico que a ré sequer trouxe aos autos, documento hábil a demonstrar a apuração de eventual irregularidade praticada pela parte autora, mormente por constar sancionar ao autor referente a ligação irregular ocorrida. Verifica-se que somente trouxe para fundamentar suas alegações o próprio Termo de Ocorrência de Inspeção - ID 31647073, documento esse realizado de forma unilateral pelo funcionário da empresa ré. Assim, entendo que, por si só, esse documento não é suficiente para afastar as alegações trazidas na inicial, e, ainda, provar, sem qualquer dúvida, que havia uma irregularidade no relógio do consumidor. Até, porque, não vislumbro nos autos qual foi a data que a análise no laboratório seria realizada, visto estar no TOI descrita como 30/06/2022, ocorrendo em dia diverso, qual seja, 12/07/2022 - id 31647075 [...] Portanto, conclui-se que para a caracterização da irregularidade apontada pela ré na conduta da parte consumidora, não se mostra suficiente a simples lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade, mesmo que o proprietário ou inquilino esteja presente, devendo ainda, a perícia ser procedida de maneira correta, respeitando as exigências estabelecidas pela Resolução da ANEEL. Portanto, entendo por ilegítima a cobrança referente ao consumo não registrado durante o período compreendido entre os dias 12/11/2021 a 18/05/2022, devendo ser anulado o TOI, consequente declarado inexistente o débito cobrado, e ser revisada as faturas, utilizando para o cálculo a média do consumo da parte autora no período de 2020”.

6. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido, vejamos: “Do cotejo probatório, verifico que a conduta da requerida não se limitou somente à cobrança indevida de débito, ocorrendo, ainda, o corte de energia na residência do autor. O dano moral se caracteriza em tudo aquilo que cause grave dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou macule o nome ou a honra da vítima [...] No caso em exame, não obstante a reprovabilidade da conduta impugnada, não verifico que a parte autora em decorrência do evento tenha sido submetida a situação vexatória ou sofreu mácula de seu nome no meio social, afinal não houve negativação de seu nome no órgão de proteção ao crédito. Por outro lado, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço cuja essencialidade é indiscutível, enseja dano moral indenizável, ainda mais quando se observa que o corte ocorreu em razão de débito em discussão na presente demanda, que já estava em tramitação”. Dessarte que a condenação exarada no valor de R$4.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)